Tribunal: TJMT
Processo: 1049450-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPUTADOR COM DEFEITO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE, ENVIO PARA CONSERTO POR DUAS VEZES. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso em que se discute o cabimento de indenização por danos morais.
2. No caso em tela, houve o envio do produto para assistência técnica, por duas vezes, não tendo sido realizado o conserto, tendo o reclamante ficado sem o produto por 53 (cinquenta e três) dias, o qual era utilizado para o desempenho de sua atividade laboral.
3. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
4. Considerando as peculiaridades do caso concreto, tem-se que a sentença merece reforma para condenar a reclamada em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (três mil reais).
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049450-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PIETRO CARDOSO PALOMARES DE SOUSA - CPF: 479.316.178-27 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BEL MICRO COMPUTADORES LTDA - CNPJ: 71.052.559/0001-03 (RECORRIDO), MARIA ANGELA REZENDE - CPF: 393.374.305-25 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022